Tribunal: TJMT
Processo: 1041368-20.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041368-20.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promessa de Recompensa, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[VICTOR HUGO TAQUES DE MELO - CPF: 036.178.301-96 (RECORRENTE), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), DARLE RANE MIRANDA JULIO - CPF: 032.779.181-06 (ADVOGADO), VINICIUS DELMUTTI VICENTE - CPF: 351.420.128-52 (RECORRENTE), 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. PLEITO INDENIZATÓRIO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. MOTORISTAS DE APLICATIVO (99). RETENÇÃO DE VALORES RELATIVOS À PROMOÇÃO “INDIQUE E GANHE”. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO REGULAMENTO DA CAMPANHA E AOS TERMOS DE USO DA PLATAFORMA. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em ausência de validade dos documentos (telas) juntados em sede de contestação ou possibilidade de prova diversa no caso vertente, visto se tratar de operação inteiramente realizada por meio de plataforma digital.

A Recorrida estabelece nos Termos de Uso para motoristas parceiros da plataforma que
“A 99 analisa caso a caso as suspeitas de fraude e poderá reter o pagamento de valores ao Motorista/Motociclista Parceiro em virtude de corridas supostamente fraudulentas, de forma a evitar o risco de dano à 99”
, cláusula que se aplica ao caso em apreço, conforme registros de sistema colacionados aos autos.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por VINICIUS DELMUTTI VICENTE e VICTOR HUGO TAQUES DE MELO contra a sentença proferida nos autos, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Os Recorrentes buscam, pela via recursal, a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial, visto que não haveria nos autos prova do descumprimento do regulamento da promoção ”Indique e Ganhe” pelos autores da ação.

Em contrarrazões, a Recorrida rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Após detida análise dos autos, concluo que a sentença hostilizada (id. 187516835) analisou de forma correta o caso concreto, decretando a improcedência dos pedidos iniciais.

Para não ser enfadonho e por entender que as razões da magistrada
a quo
bem resistem à irresignação apresentada pelos Recorrentes, apenas destaco que, por se tratar de operação inteiramente realizada por meio de plataforma digital, é certo que as informações relativas às corridas são registradas no sistema da Recorrida para posterior análise de possível conduta fraudulenta e consequente violação do regulamento da empresa. Logo, não há que se falar em ausência de validade dos documentos (telas) juntados em sede de contestação ou possibilidade de prova diversa no caso vertente.

Assim, no que tange ao alegado descumprimento dos Termos de Uso da plataforma pelos motoristas parceiros, que ocasionou a retenção dos valores referentes à promoção em que participaram, sigo o entendimento registrado pela julgadora na sentença,
in verbis
:

“(...) In casu, o
não recebimento do prêmio
ocorreu por justo motivo, em virtude de desrespeito às Políticas e Regras da plataforma, na qual fora identificada conduta inadequada pelos Reclamantes.

Conforme consta dos prints trazidos pela Reclamada, os reclamantes em conluio, realizavam diversas corridas com
quilometragem zerada
, ou seja, utilizavam das corridas que eram solicitadas em dinheiro para iniciar e finalizar a corrida na plataforma.

Assim, realizavam a corrida por fora, não pagando a taxa integral pertencente à reclamada, qual seja, a tarifa mínima.
(Id.94553117/94553118)

Assim, conforme constam dos termos e condições de uso é possível constatar na
cláusula 7.2
que “7.2. A 99 analisa caso a caso as suspeitas de fraude e
poderá reter o pagamento de valores ao Motorista/Motociclista Parceiro em virtude de corridas supostamente fraudulentas
, de forma a evitar o risco de dano à 99”. (Id.94553115 Fls.10)”

Por tal razão, não visualizo conduta ilícita por parte da empresa “99” capaz de ensejar a reparação por danos materiais e morais pleiteada pelos Recorrentes.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno os Recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95, observada a regra do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023